Tribunal: CARF
Processo: 13656.720080/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720080/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Quando a decisão de primeira instância, proferida pela autoridade competente,
está fundamentada e aborda todas as razões de defesa suscitadas pela
impugnante, não há que se falar em nulidade da decisão.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas om a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o, § 2o, inciso II das Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa suspensão na
nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXAS OU SUSPENSAS. FRAUDE. OPERAÇÃO BROCA E
TEMPO DE COLHEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E
CONLUIO.
A fraude e simulação demandam prova inequívoca de dolo e conluio do agente,
tendo em vista a necessária manifestação de ambas as partes do negócio
jurídico para que seja realizado além do contorno legal ou da realidade
operacional. Ausente a prova de dolo ou conluio da pessoa jurídica adquirente,
bem como comprovada a operação mediante entrega efetiva da mercadoria,
comprovante de pagamento e registro contábil respectivo, ilegítima a glosa do
crédito pleiteado, mantida a presunção de boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em afastar a preliminar
de nulidade suscitada, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus e Mariel Orsi
Gameiro (Relatora), que votaram pela nulidade por cerceamento de defesa, entendendo que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720080/2010-31
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

ocorreu análise do conjunto probatório presente nos autos; por maioria de votos, negar
provimento quanto ao direito de crédito integral sobre aquisições de café cru das cooperativas,
por ausência de previsão legal, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Relatora), que votou
por reverter as glosas de créditos relativos à agroindústria; por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento para reverter as glosas relativas aos créditos oriundos de operações com
pessoas jurídicas inaptas, baixadas ou suspensas, reverter as glosas de créditos relativas à
industrialização por encomenda e reconhecer o direito à atualização monetária pela taxa Selic do
ressarcimento deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco. Designada a Conselheira Denise Madalena Green para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato
Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância.
O interessado transmitiu o PER e a Dcomp relacionados na fl. 92, visando compensar os
débitos nelas declarados com crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo – exportação
do 2o trimestre de 2009;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 0628/2011 no qual, com
base no Termo de Constatação SAORT, não reconhece parcialmente o direito e não
homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) O Princípio da Não-Cumulatividade e a Manutenção do Crédito Ordinário de
Insumos Adquiridos por Operações com Cooperativas;
a.1) O Recolhimento do PIS/Cofins por Cooperativas;
a.2) O Princípio da Não-Cumulatividade;
b) A Manutenção do Crédito Presumido da Lei 10.925/2004 Industrialização por
Terceiros;
c) Da Validade do Crédito de Fornecedores Declarados Inidôneos e da Necessidade de
Diligências;
c.1) A Irretroatividade da Declaração de Inaptidão de Empresas Fornecedoras de
Insumos;
c.2) A Impossibilidade de Glosa dos Créditos de Empresas que Foram Objeto de
"Circularização";
d) A Formação dos Custos de Aquisição do Café;
e) A Incidência de Correção Monetária Sobre os Créditos que Foram Objeto de Glosas;
f) A Juntada de Documentos e a Realização de Diligências pela Autoridade Fiscal;
g) Da Conexão/Apensamento com Outros Processos;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

É o breve relatório.
A 2a Turma da DRJ/JFA, em 28 de junho de 2013, mediante Acórdão no 09-
44833, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastála, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
RESSARCIMENTO PIS/PASEP E COFINS. JUROS.
Por expressa determinação da legislação tributária não são aplicados juros
compensatórios nos ressarcimentos de PIS/Pasep e Cofins.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
As aquisições efetuadas com fins específicos de exportação não geram créditos das
contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual alega em
síntese: i) nulidade do acórdão da decisão da DRJ; ii) do direito ao crédito sobre aquisições de
cooperativas; iii) indevida presunção de fraude ou simulação; iv) da validade dos créditos dos
fornecedores inaptos, baixados e suspensos; v) da manutenção do crédito presumido da Lei
10.925/2004; vi) da inexistência de aquisições para fins específicos de exportação no crédito
pleiteado; vii) do direito à atualização monetária do crédito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) nulidade do
acórdão da decisão da DRJ; ii) do direito ao crédito sobre aquisições de cooperativas; iii)
indevida presunção de fraude ou simulação; iv) da validade dos créditos dos fornecedores
inaptos, baixados e suspensos; v) da manutenção do crédito presumido da Lei 10.925/2004; vi)
da inexistência de aquisições para fins específicos de exportação no crédito pleiteado; vii) do
direito à atualização monetária do crédito.
Pois bem, como sempre, tratarei em partes.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Da nulidade do acórdão da DRJ
Afirma o recorrente que a decisão da DRJ é nula em razão de alteração indevida
do critério jurídico da glosa efetivada, nos termos do artigo 146, do Código Tributário Nacional,
tendo em vista que o despacho decisório trouxe em sua motivação tão somente à inidoneidade
dos fornecedores.
De início, destaco que entendo haver nulidade da decisão da DRJ, mas por outras
razões, que não a alteração do critério jurídico.
Há nos autos, vasta documentação oriunda das intimações fiscais, que somam
impressionantes 13 volumes (cada um com duas partes), entre declarações, notas fiscais,
registros contábeis, e outros documentos, sejam relativos à empresa objeto da glosa, sejam
relativos às empresas fornecedoras de café.
Bem como, é possível verificar que a recorrente colaciona aos autos também farto
conjunto probatório, para elidir as afirmações relativas a todos os pontos de glosa apresentados
pelo Termo SEORT. São quase 600 páginas de documentos, nas quais constam, a título de
exemplo, declarações das cooperativas fornecedoras, livro razão analítico correspondente ao
período da glosa, inúmeras notas fiscais que demonstram a existência de outros fornecedores
também correspondente ao mesmo período; notas fiscais dos fornecedores que foram
considerados inaptos pela Receita Federal, comprovantes de pagamentos, consultas realizadas no
cartão CNPJ e cadastro estadual (à data das operações) das empresas consideradas inidôneas,
dentre outros.
A decisão da DRJ não analisou nenhum dos documentos juntados, limitando-se,
tão somente, às afirmações iniciais postas pelo despacho decisório e Termo SEORT, sem
adentrar também aos documentos constantes no início do processo, relativos às respostas das
intimações fiscais.
Inclusive, supramencionado Termo dispõe de escassa argumentação, tão quanto
no acórdão de manifestação de inconformidade:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Certamente que se verifica o prejuízo às provas colacionadas, em momento
oportuno, pelo contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, especialmente porque
tais provas poderiam ter o condão de demonstrar a boa-fé quanto às operações realizadas com os
fornecedores declarados inaptos, considerando a expressa afirmação pela fiscalização da
impossibilidade de afirmar a existência de conluio entre as empresas relacionadas no presente
processo administrativo.
Vê-se que as considerações iniciais da DRJ são generalizadas quanto às operações
realizadas com interpostas pessoas (limitam-se a explicar o que significam tais operações):
DO MÉRITO
Desde a implantação do regime de apuração nãocumulativa do Pis/Pasep e da Cofins,
temos notícias de que grandes empresas do ramo cafeeiro vêm realizando operações
irregulares com o objetivo de apurar e acumular créditos das citadas contribuições que
poderão ser ressarcidos e/ou usados em compensação se o produto for exportado.
A estratégia adotada passa pela criação de empresas intermediárias, caracterizadas como
agroindústrias. O café adquirido por essas empresas tem origem em produtores rurais
(pessoas físicas) ou em cerealistas que ao vender seus produtos conferem ao adquirente
o direito de descontar créditos presumidos com percentual de 3,238% do valor das
aquisições, ou seja, 35% do crédito ordinário (normal).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Posteriormente, empresas exportadoras e/ou grandes atacadistas adquirem o café dessas
empresas intermediárias, apurando créditos no montante de 9,25% (1,65% + 7,6%) de
PIS/Pasep e Cofins nãocumulativa.
Até este momento, pelo menos aparentemente, não existe nenhuma ilegalidade. O
grande problema está no fato de que essas “empresas intermediárias”, criadas com a
conivência de grandes exportadoras e/ou grandes atacadistas, são, em regra, constituídas
por interpostas pessoas, e não pagam os tributos devidos (muitas delas sequer
apresentam as declarações a que estão sujeitas). Significa dizer: são empresas de
fachada ou empresas laranjas.
(...)
Resumindo, são empresas criadas unicamente com o objetivo de gerar créditos
indevidos sem pagar os tributos correspondentes.
A aplicação do regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o Pis/Pasep e da
Cofins no setor agropecuário é complexa. A maior parte das operações com o café é
multifásica. A primeira fase ocorre quando um produtor (pessoa física) vende seus
produtos a uma pessoa jurídica (comercial atacadista, comercial varejista, agroindustrial
ou cooperativa). Se a pessoa jurídica adquirente dos produtos estiver submetida ao
regime de apuração nãocumulativa, deveria ter direito de apurar e deduzir os créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, que corresponderão, via de regra, às mesmas contribuições pagas
na fase anterior. Ocorre que o produtor rural (pessoa física) não é contribuinte, e sendo
assim não havia pagamento de contribuições que permitisse apurar crédito a ser
descontado na fase posterior.
Portanto, as compras de produtos e mercadorias de pessoas físicas não geravam o direito
de creditamento.
A aplicação do regime da forma acima relatada provocava uma distorção no mercado
agropecuário. As pessoas jurídicas desse setor, que estivessem inseridas no regime de
apuração nãocumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, rejeitavam a
aquisição de produtos e mercadorias diretamente dos produtores pessoas físicas, porque
estas aquisições provocavam um aumento do custo tributário de suas operações.
Para tentar corrigir essas distorções, o art. 25 da Lei no 10.684/2003, inseriu os § 10 e 11
no art. 3o da Lei no 10.637/2002, instituindo crédito presumido para o setor
agropecuário. Ao criar este tipo de crédito, o legislador buscou equilibrar, ou pelo
menos reduzir, as pressões mercadológicas produzidas pelo novo regime de apuração.
Esse crédito presumido foi aperfeiçoado quando da publicação da Lei no 10.833/2003,
cujo § 5o do art. 3o possibilitava a apuração destes créditos também em relação à Cofins.
(...)
Em conseqüência, a possibilidade de apuração e desconto dos créditos presumidos foi
expandida para as aquisições efetuadas com a suspensão de incidência estabelecida pelo
art. 9o.
Vale ressaltar o fato de que o crédito presumido, além de ser em valor inferior ao
chamado crédito ordinário, não pode ser objeto de ressarcimento e nem de
compensação, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da
mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Este entendimento foi
formalizado por meio do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, cujos arts 1o e
2o não permitem a compensação ou ressarcimento.
Uma vez que o crédito presumido, além de ser em valor menor que o normal, não pode
ser ressarcido e nem compensado, a exportação dos produtos adquiridos com esse tipo
de crédito deixa de oferecer a possibilidade de ressarcimento ou compensação que
ocorre em relação aos créditos normais, e, assim, ao final, os grandes prejudicados são o
pequeno produtor rural e a pessoa jurídica que vende produtos com suspensão de
incidência.
Assim sendo, as grandes empresas exportadoras passaram à prática de adquirir produtos
e mercadorias de empresas “intermediárias” (que na sua grande maioria, como já se
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

disse, são empresas de fachada) porque essas são (em tese) contribuintes da do
PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas de vendas desses produtos e mercadorias.
E as contribuições que deveriam ser pagas por essas “intermediárias”, na fase anterior,
geram o crédito ordinário de 9,25% ao invés do crédito presumido de 3,238% sobre o
valor das aquisições.
Os pequenos produtores, para não ficar fora do mercado, são compelidos a vender para
estas “intermediárias”, cuja única finalidade é produzir créditos apurados com base no
percentual de 9,25%, os quais serão ressarcidos nas exportações. No ramo do café, onde
as exportações atingem um grande percentual da produção, este fato produz montantes
realmente muito elevados de créditos que podem ser ressarcidos e/ou compensados.
Os expedientes até aqui descritos trazem para as empresas que deles se valem duas
vantagens cumulativas: além da majoração indevida do crédito gerado, permitem a burla
da restrição à compensação e ao ressarcimento imposta aos créditos presumidos. Outra
estratégia usada consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e cerealistas como
se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as vendas devem
ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins prevista no
art. 9o acima, ou seja, o vendedor fica obrigado ao pagamento dessas contribuições. No
entanto, a empresa vendedora (muitas vezes uma cooperativa), mesmo informando na
nota fiscal que efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o Dacon respectivo
considera a venda como se fosse “com suspensão”, ou seja, como se fosse para
industrialização e não para revenda, não pagando a contribuição devida.
Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde que errou ao
emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticamente todas as notas
fiscais emitidas para um determinado grupo de empresas, todas elas grandes
exportadoras, o que induz a se acreditar na existência de acordo escuso entre vendedores
e compradores no sentido de se produzir ilegalmente créditos a serem ressarcidos, o que
gera enorme prejuízo aos cofres públicos.
Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida que as
irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus operandi ao
constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre empresas comerciantes,
exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo (ES) e em Minas Gerais (MG).
Esquema desvendado por operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério
Público Federal e Polícia Federal (Tempo de Colheita e Broca), amplamente divulgado
na mídia conforme excerto abaixo, extraído da Revista Cafeicultura, reportagem de
02/06/2010
(...)
As empresas exportadoras conseguiam, por meio de criação de empresas laranjas,
créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS). Essas empresas de exportação e torrefação usavam
esses créditos para quitar seus próprios débitos tributários ou até mesmo para pedir
ressarcimento junto ao Fisco.
As empresas fictícias, no entanto, não recolhiam esses impostos, até porque não tinham
lastro econômico para isso, uma vez que eram laranjas, criadas somente gerar os
créditos tributários. O creditamento para exportadores e torrefadores, portanto, era
indevido, já que eram ressarcidos de valores que jamais entraram nos cofres públicos.
As empresas, apesar de registradas como atacadistas, não tinham armazéns e
funcionavam em pequenas salas. Para o Ministério Público Federal (MPF), está claro
que as empresas exportadoras não só tinham conhecimento da fraude, mas, também
ditavam suas regras.
Ao todo existem 300 empresas no Espírito Santo registradas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) como atacadistas de café. Segundo a delegada da Receita
Federal, Laura Gadelha, grande parte delas foi criada para o esquema de fraudes.
Algumas, inclusive, com vida útil em torno de um ano.
.................
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Crimes seriam praticados desde 2003
As investigações, realizadas em conjunto pela Delegacia da Receita Federal em Vitória,
pelo MPF e pela PF, começaram em outubro de 2007 com a deflagração da Operação
Tempo de Colheita, quando auditores fiscais da Receita fiscalizavam o setor de
comércio de café, inicialmente em empresas localizadas nas regiões Noroeste e Norte
do estado. A prática criminosa, ainda segundo o MPF, vem ocorrendo desde 2003. Há
indícios consistentes da existência dos crimes de formação de quadrilha, crime contra a
ordem tributária, falsidade ideológica e estelionato.
Mais recentemente, foi desencadeada a operação denominada de “Robusta”, que
culminou na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as investigações do MPES
e da Receita Estadual apontam que empresas utilizavam notas fiscais irregulares e
simulavam a compra de café de outras 25 empresas de fachadas, localizadas em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro”. (notícia extraída do Portal G1/RJ de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função desse tipo de esquema
fraudulento, e, segundo noticiado pela imprensa nacional, a pedido da Associação
Brasileira da Indústria de Café (Abic) e do Conselho dos Exportadores de Café do
Brasil (Cecafé), e visando acabar com essas operações de geração de créditos
irregulares foi editada a Medida Provisória no 545/2011, convertida na Lei 12.599/2012
que introduz nova sistemática de apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos
casos de exportação de café.
Reportagem sobre a citada MP no 545/2011 publicada no jornal Valor Econômico,
edição de 10/02/2012, de autoria de Carine Ferreira, relata que “segundo os defensores
do novo regime, como a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e o Conselho
dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), a tributação anterior gerava fraudes,
irregularidades e favoreciam algumas poucas empresas”.
(...)
Na nossa atividade de julgador lotado na Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil em Juiz de Fora/MG, temos nos deparado com diversos pedidos de
ressarcimento e/ou compensação nos quais os créditos requeridos em muito se
assemelham com os fabricados nas operações acima descritas. São empresas da mesma
região, notadamente as de jurisdição das Delegacias da Receita Federal do Brasil em
Varginha e Poços de Caldas, que adquirem o café também das mesmas empresas
laranjas.
Ora, mesmo tendo em mente a presunção de boa fé das adquirentes, causa
profunda estranheza o fato de que em cidades não muito grandes, essas empresas
não saibam que aquelas das quais compram grande parte do café que exportam
são empresas de fachada.
Afinal, considerando o volume das operações efetuadas, para se concretizar a
compra seus dirigentes precisariam ir até a sede da vendedora quando e onde
certamente constatariam a precariedade ou inexistência de suas instalações. Da
mesma forma teriam que se relacionar com os funcionários dessas “laranjas” e se
cientificariam de que na verdade não existem.
Também, é de se supor, iriam querer ter contato com os sócios das intermediárias
e poderiam certamente ver que, quando encontrados, são pessoas sem as mínimas
qualificações necessárias para atuar na direção de uma empresa.
Assim, fica uma grande dúvida: mesmo constatando todas essas deficiências acima
aludidas, arriscariam a efetuar volumosas compras dessas empresas como as que
fazem?
Dessa forma, entendo e faço constar do meu voto, que a autoridade administrativa deve
encaminhar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, que têm o poder de
inquérito, relação de todas as empresas (vendedoras e compradoras), que aparentemente
façam parte de esquemas como os acima descritos, solicitando seja instaurado o devido
procedimento investigativo de forma a apurar as responsabilidades quanto à infração
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

tributária cometida, independentemente da repercussão penal dos mesmos atos, tanto
sociais quanto pessoais, no tocante à apropriação de créditos indevidos de PIS/Pasep e
Cofins.
No presente caso, a autoridade fiscal demonstra, por meio do Termo de
Constatação Fiscal SAORT anexo, que a manifestante adquiriu o café que exporta
de fornecedores que se enquadram perfeitamente na descrição das empresas de
fachadas acima além de outras situações que analisaremos a seguir.
Quanto a questão das aquisições de cooperativas, analisamos a situação fiscal das
que efetuaram vendas à manifestante e constatamos que todas elas declaram que
suas receitas são originárias de vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou
seja, ainda que na nota fiscal conste que a mercadoria saiu sem a suspensão das
contribuições, essas aquisições só podem gerar créditos presumidos, visto que,
como se disse, foram na verdade adquiridas com a suspensão do PIS/Pasep e da
Cofins.
Seja em relação aos créditos oriundos das supostas operações fraudulentas, seja
em relação aos créditos presumidos, não houve qualquer manifestação da DRJ que demonstre o
cotejo dos argumentos de defesa, os argumentos postos no Termo SAORT e as provas
colacionadas nos autos, limitando-se a:
Quanto às aquisições de café com o compromisso de exportação, a autoridade fiscal
destaca que em diversas notas fiscais as empresas vendedoras fazem constar que aquela
venda foi feita com fins específicos de exportação, portanto sem incidência de
PIS/Pasep e Cofins e com o ICMS diferido. Sendo assim, tais aquisições não geram
crédito das contribuições citadas.
(...)
No tocante ao crédito presumido – agroindústria, a autoridade administrativa informa
que a manifestante comprava café e a mercadoria era totalmente entregue na empresa
Armazéns Gerais Sul Mineiro Ltda., o que mostra claramente que ela não exercia
cumulativamente as atividades que caracterizam a produção de café para fins de
utilização do benefício pleiteado.
A decisão da DRJ, ainda que tenha tido acesso a suficientes documentos para
firmar seu convencimento quanto às presunções levantadas de início, e permeadas em razão de
grandes operações de fiscalização relacionadas às aquisições de café (o que traz um viés, de certa
maneira), e mesmo assim não o fez.
As nulidades são previstas o artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Evidente que não basta que a decisão de primeira instância se baseie nos anexos
constantes ao Termo de Constatação SAORT, há de se considerar as provas colacionadas pelo
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

recorrente, para analisá-las de forma efetiva, a embasar a afirmativa jurídica posta como ratio
decidendi.
Além disso, a inexistência de análise de provas não se limita ao ponto relativo à
inidoneidade dos fornecedores, mas também em relação aos créditos oriundos das operações com
cooperativas (inúmeras declarações de cooperativas foram juntadas), em relação à inexistência
de operações destinadas à revenda para exportação (inúmeras declarações e notas fiscais
afirmando a não suspensão, e a efetiva incidência das contribuições), bem como da
recomposição do custo realizado pela fiscalização.
E, inexistente análise de tais provas – e aqui se verifica, como inicialmente já
afirmado, um farto conjunto probatório, resta configurado o cerceamento de defesa do
recorrente, posto que, em análise superficial da qualidade das provas, afirma-se que as notas
fiscais, documentos contábeis, declarações, e outros documentos afins podem ter o condão de
elidir os indícios apontados pela fiscalização.
Nesses termos, voto pela nulidade da decisão da DRJ, considerando que o
vasto conjunto probatório colacionado aos autos – seja em sede de fase fiscalizatória, seja
em sede de manifestação de inconformidade, sequer foi mencionado em sua decisão,
configurando-se evidente cerceamento de defesa.
Do mérito
Cinge-se a controvérsia, no mérito, nos seguintes pilares argumentativos: ii) do
direito ao crédito sobre aquisições de cooperativas; iii) indevida presunção de fraude ou
simulação; iv) da validade dos créditos dos fornecedores inaptos, baixados e suspensos; v) da
manutenção do crédito presumido da Lei 10.925/2004; vi) da inexistência de aquisições para fins
específicos de exportação no crédito pleiteado; vii) do direito à atualização monetária do crédito.
Do crédito presumido
Aquisições de cooperativas agroindustriais
Afirma a fiscalização que, em relação ao crédito presumido da agroindústria, a
recorrente comprava café e a mercadoria era totalmente entregue na empresa Armazéns Gerais
Sul Mineiro Ltda, o que mostra claramente que ela não exercia cumulativamente as atividades
que caracterizariam a produção de café para fins de utilização do benefício pleiteado.
O citado crédito presumido – agroindústria, é tratado no artigo 8o, da Lei
10.925/2004, que aduz em seu parágrafo 6o, que para fazer jus ao crédito presumido –
agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal
o exercício cumulativo das atividades nele previstas. Pelas informações nos autos, restou
comprovado que a empresa não produz o café que revende, nos termos da legislação pertinente,
portanto não faz jus ao crédito presumido.
Infere-se dos dispositivos, que as receitas de venda de café em grão para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas jurídicas que exerciam
atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam, obrigatoriamente, submetidas
ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o, combinado com disposto no
art. 4o da Instrução Normativa 660/2006.
Não consta na legislação citada, ou qualquer outra, hipótese para que sejam
cobradas as contribuições nessas transações e a tomada de crédito normal (ordinário) por parte
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

da adquirente, somente sendo previsto, nesse caso. o crédito presumido agropecuário, conforme
o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004,
havia uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de
produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que
exerciam a atividade agropecuária e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas
operações, as receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento
das referidas contribuições.
Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos produtos para
revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito integral das
referidas contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de aquisição e não do
crédito presumido, como citado na situação anterior. Cabe então a verificação, quanto aos
elementos constantes nos autos, se as aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se
decidir sobre a legitimidade da tomada de créditos normais integrais nas operações de aquisições
de “café cru não descafeinado em grãos” de cooperativas pela Recorrente.
Não basta, para demonstrar que os requisitos são descumpridos, que a entrega da
mercadoria seja feita na empresa Armazéns gerais Sul Mineiro Ltda.
Para além das notas fiscais, a recorrente colaciona aos autos declarações das
cooperativas, afirmando a tributação de alíquota cheia para as contribuições PIS e Cofins:

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Bem como, na fase fiscalizatória, é possível verificar que as notas foram emitidas
sem qualquer suspensão, e, além disso, o Termo SEORT, que dispõe sobre a glosa, traz no bojo
de suas razões apenas a inexistência de previsão legal para tanto:

Em sentido contrário já decide esse tribunal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 NOTAS FISCAIS
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

INIDÔNEAS. GLOSA. Nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96, para
que notas fiscais consideradas inidôneas possam produzir efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o adquirente dos bens, direitos e mercadorias deve comprovar a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento destes. VENDAS DE
COOPERATIVAS. BENEFICIAMENTO DE CAFÉ. CRÉDITO INTEGRAL. À época
dos fatos geradores a que se referem o pedido de ressarcimento, as vendas efetuadas
pelas cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM para outras
pessoas jurídicas estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS, vez que essas
vendas não estavam sujeitas à suspensão das contribuições (art. 9o, §1o, II c/c art. 8o, §§
6o e 7o da Lei n.o 10.925/2004, antes da alteração dada pela Medida Provisória no
545/2011). Verificando-se que a sociedade cooperativa vende café beneficiado por ela,
se enquadra na exceção ao regime de suspensão das contribuições sociais previsto no
art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída deverá ser tributada normalmente,
fazendo jus a adquirente ao crédito integral. A não incidência do PIS e da COFINS nas
remessas de mercadorias realizadas dos cooperados para a cooperativa (ato cooperativo,
na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1976) não significa que não há incidência das
contribuições nas saídas realizadas pela cooperativa (leia-se, entre a cooperativa e a
pessoa jurídica adquirente).
(Processo no 10845.721005/2011-52, Acórdão no 3402-009.046, publicado em 05 de
novembro de 2021, rel. Lázaro Antonio Souza Soares)

No mencionado acórdão, o voto vencedor, da ilustre Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Delignem, afirma que a restrição trazida pela fiscalização não encontra respaldo na
legislação, e concordando com tal argumento, me utilizo tais razões de decidir como minhas:
Contudo, a restrição trazida pela fiscalização não encontra respaldo na legislação,
veiculando uma injustificada discriminação entre as cooperativas que adquirem
produtos de seus cooperados em relação às cooperativas que adquirem seus produtos de
terceiros.
Ora, as cooperativas são sociedades de pessoas que buscam a inclusão de seus
cooperados em um determinado ambiente econômico de acordo com seu objeto social,
com o propósito de angariar negócios e oportunidades para o grupo de pessoas. Seu
objetivo não é gerar lucro ou resultado para a própria sociedade, mas sim para o
cooperado, onde a riqueza é efetivamente tributada. Nesse sentido, as cooperativas se
apresentam como um meio de passagem para o cooperado, intermediando seus
negócios.
Ao contrário do que busca desenvolver a fiscalização, uma cooperativa que realiza
atividades com seus cooperados (seja de forma exclusiva – do item 1.2 – seja de forma
parcial – do item 1.3) não pode ser injustificadamente discriminada em relação à outras
cooperativas que realizem atividades apenas com terceiros. De fato, a não incidência do
PIS e da COFINS nas remessas de mercadorias realizadas dos cooperados para a
cooperativa (ato cooperativo, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1976 e dos precedentes
judiciais trazidos pelo relator) não significa que não há incidência das contribuições nas
saídas realizadas pela cooperativa (leia-se, entre a cooperativa e a pessoa jurídica
adquirente).
Nesse sentido é a manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE
APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE. A pessoa
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se do crédito
correspondente, desde que observadas as demais condições e requisitos legais. As
reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas pelas
cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista para os casos em
que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento dessas Contribuições. Parecer
Cosit no 65/2014. Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte. (Numero do
processo: 15987.000676/2009-61. Acórdão 9303-006.701Relator Rodrigo da Costa
Pôssas Data da sessão: 15/05/2018 - grifei)
Pelo contrário, em especial nos fatos geradores objeto do presente processo (2006), as
vendas efetuadas pelas cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM
para outras pessoas jurídicas estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS na
venda, vez que essas vendas não estavam sujeitas à suspensão das contribuições. É o
que se depreende do art. 9o, §1o, II c/c art. 8o, §§ 6o e 7o da Lei n.o 10.925/2004, antes da
alteração dada pela Medida Provisória no 545/2011:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Portanto, reverto as glosas relativas às aquisições de cooperativas agroindustriais,
para reconhecimento do crédito ordinário em sua integralidade.
Da industrialização por encomenda
Afirma a fiscalização que, “no tocante ao crédito presumido – agroindústria, a
autoridade administrativa informa que a manifestante comprava café e a mercadoria era
totalmente entregue na empresa Armazéns Gerais Sul Mineiro Ltda., o que mostra claramente
que ela não exercia cumulativamente as atividades que caracterizam a produção de café para fins
de utilização do benefício pleiteado.”
Já o recorrente, aduz que: (i) – a interpretação a ser dada a este dispositivo deve
ser finalística e, por conseguinte, visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto
constitucional; (ii) – em uma industrialização por encomenda, se há efetiva operação industrial
em uma das modalidades do artigo 4o, do RIPI, o produto de origem animal ou vegetal destinado
à alimentação humana foi elaborado (produzido); (iii) – nesta operação a pessoa jurídica
encomendante é a industrial e titular do produto elaborado, ao passo que o terceiro é um mero
prestador de serviço, razão pela qual não há nesta contratação incidência de IPI, mas,
eventualmente, ISSQN; (iv) – não estamos aplicando analogia para se conceder o crédito, pois, a
base para tal direito está no próprio “caput” do artigo 8o, da Lei 10.925/2004; (v) – o legislador
concedeu o crédito para a pessoa jurídica que possa produzir referido produto, não dispondo se
própria ou por meio de terceiros, de tal sorte que não cabe ao interprete distinguir o que o
legislador não fez; (v) – não há qualquer vedação ao crédito presumido por meio de referida
operação; (vi) – na hipótese de industrialização por encomenda, a legislação fiscal em geral não
trata a comercialização do produto pelo encomendante como mera revenda; (vii) – tais insumos
não permitem o crédito no regime não cumulativo da pessoa jurídica terceira, executora da
encomenda, razão pela qual somente caberia à encomendante; (viii) – se a industrialização por
encomenda se der para que a encomendante utilize no seu processo produtivo, daí será mais
evidente o seu direito.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

A Câmara Superior tem entendimentos paradoxais sobre o tema, que, adianto, m
alinho à tese vencedora, utilizando o voto da Conselheira Tatiana Midori Migyiama como razões
de decidir:
Quanto ao mérito, sem delongas, considerando que essa Conselheira já apreciou
essa discussão, entendo que não assiste razão ao recorrente – o que concordo com os termos do
voto do ilustre conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco:
“[...] DO CRÉDITO PRESUMIDO Extrai-se do despacho decisório que a razão do
indeferimento foi: Pelo fato da Agrotora não ter executado diretamente a atividade de
produção agroindustrial nos meses de jun/2010 a jun/2011, o café por ela adquirido não
corresponde a insumo (matéria-prima), mas a bem para revenda (sem previsão legal
para ser base de cálculo de crédito presumido), assim, não lhe foi aplicável a
possibilidade de utilização do crédito presumido (calculado sobre insumo). Desse modo,
glosou-se os créditos presumidos (PIS/COFINS) indevidamente aproveitados pela
contribuinte, que, no caso, foram os calculados sobre as notas fiscais de aquisição de
café de pessoas físicas. Em outras palavras, a fiscalização indeferiu o pedido sob o
argumento de que a ora recorrente não atende aos requisitos do art. 8o e § 6a da Lei no
10.925, de 2004, para a apuração de crédito presumido da COFINS, uma vez que não é
ela quem produz o café, mas sim terceiros (industrialização por encomenda). Segundo o
escólio de Fábio Calcini (O crédito presumido de PIS/Cofins e a industrialização por
encomenda.
Disponível
em
https://www.conjur.com.br/2018-jan-12/direito-
agronegocio-creditopresumido-piscofins-industrializacao-encomenda), existem diversas
razões para se reconhecer o direito ao crédito presumido de PIS e Cofins no regime não
cumulativo, conforme Lei 10.925/2004. Isto porque: (i) – a interpretação a ser dada a
este dispositivo deve ser finalística e, por conseguinte, visando concretizar a não
cumulatividade estabelecida no texto constitucional; (ii) – em uma industrialização por
encomenda, se há efetiva operação industrial em uma das modalidades do artigo 4o, do
RIPI, o produto de origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana foi
elaborado (produzido); (iii) – nesta operação a pessoa jurídica encomendante é a
industrial e titular do produto elaborado, ao passo que o terceiro é um mero prestador de
serviço, razão pela qual não há nesta contratação incidência de IPI, mas, eventualmente,
ISSQN; (iv) – não estamos aplicando analogia para se conceder o crédito, pois, a base
para tal direito esta no próprio “caput” do artigo 8o, da Lei 10.925/2004; (v) – o
legislador concedeu o crédito para a pessoa jurídica que possa produzir referido
produto, não dispondo se própria ou por meio de terceiros, de tal sorte que não cabe ao
interprete distinguir o que o legislador não fez; (v) – não há qualquer vedação ao crédito
presumido por meio de referida operação; (vi) – na hipótese de industrialização por
encomenda, a legislação fiscal em geral não trata a comercialização do produto pelo
encomendante como mera revenda; (vii) – tais insumos não permitem o crédito no
regime não cumulativo da pessoa jurídica terceira, executora da encomenda, razão pela
qual somente caberia à encomendante; (viii) – se a industrialização por encomenda se
der para que a encomendante utilize no seu processo produtivo, daí será mais evidente o
seu direito[6]. A meu ver, portanto, não merece acatamento a distinção entre
industrialização própria ou por encomenda. Com efeito, conforme bem pontuado pelo
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho ao proferir seu voto em sessão realizada
em 27/04/2021, no processo n. 11030.720576/2015-41, Acórdão no 3302-010.714, esse
entendimento ficou inclusive positivado na Solução de Consulta n. 631/2017:
Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela realizada por
conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da transferência da MP, do
PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir apenas o pagamento pela peticionária
(encomendante) relativo à prestação do serviço proveniente da industrialização de
terceiros. Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em
foco não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao
terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço, integrante do custo
de produção da interessada. Isso significa que a consulente não pode descontar créditos
em relação aos valores das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já
foram apropriados em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz em
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

relação aos valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por conseguinte,
créditos na sistemática não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.”
Nesse caso, ainda conforme explicitado naquele acórdão: Dos trechos reproduzidos,
observa-se que a Solução de Consulta traz o entendimento de que a industrialização por
encomenda possui a “mesma natureza daquela realizada por conta própria”, situação
que garante, na ótica da Administração, o aproveitamento, por parte do encomendante,
dos créditos básicos na aquisição de insumos, e, ainda, ao meu ver, o crédito presumido
de PIS/COFINS. Na linha de tal entendimento, o Acórdão no. 3302-004.649, julgado em
29/08/2017, concluiu, no voto vencedor da Conselheira Maria do Socorro Ferreira
Aguiar, como válida a aplicação da suspensão e o aproveitamento de crédito presumido
de PIS/COFINS, de que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004, na aquisição de café de
cooperativas agrícolas por empresa que se valeu de industrialização por encomenda, nos
processos de preparo (melhoria de tipo, separação de defeitos, peneiração, etc.)e blend
de café por armazéns gerais terceirizados. Importa assinalar que não há qualquer
restrição legal à tomada de crédito presumido de PIS/COFINS para os casos em que a
produção alimentícia se dê, no todo ou em parte, através de terceirização.
Ao meu ver, no caso do PIS/COFINS, deve-se levar em consideração que o serviço
prestado por terceiro não é bastante para descaracterizar ou invalidar o fato de que a
empresa encomendante é a responsável por levar acabo o processo produtivo ou de
industrialização dos insumos, de origem animal ou vegetal, destinados à alimentação
humana ou animal, enquanto a empresa encomendada figura como mera prestadora de
serviços no dizer da Solução antes transcrita, o terceiro industrializador efetua um
serviço, integrante do custo produtivo da encomendante-, não lhe sendo possível
creditar-se de PIS/COFINS sobre insumos. Em outras palavras, a mera contratação de
terceiros para efetivar parte do projeto de produção em nada altera o fato de que a
empresa encomendante é aquela que efetivamente produz as mercadorias de origem
animal ou vegetal, enunciadas no art. 8 da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação
humana ou animal, sendo-lhe, portanto, permitida a apuração de crédito presumido de
PIS/COFINS não-cumulativos. Nesse aspecto, por tais razões, entendo deva ser
revertida a glosa dos créditos presumidos de PIS e de COFINS. [...]” Frise-se a decisão
dada pelo STJ, quando da apreciação dos EDcl nos EDcl no RESp 1.474.353/RS, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que consignou a seguinte ementa:
“EMENTA RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA DE OMISSÃO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ARTS. 1o E 2o, DA LEI N.
9.363/96. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
PARA RESTAURAR O ACÓRDÃO DE E-STJ FLS. 404/414. 1. A jurisprudência
deste STJ reconheceu que a empresa que realiza a industrialização por encomenda tem
sim direito ao crédito presumido de IPI como ressarcimento das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS incidentes “EMENTA RECURSO INTERPOSTO NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO. ARTS. 1o E 2o, DA LEI N. 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTAURAR O ACÓRDÃO
DE E-STJ FLS. 404/414. 1. A jurisprudência deste STJ reconheceu que a empresa que
realiza a industrialização por encomenda tem sim direito ao crédito presumido de IPI
como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS incidentes no mercado
interno. No compulsar dos precedentes, resta evidente que o direito foi reconhecido às
empresas não fazendo distinção da composição da base de cálculo do benefício
pretendido, abrangendo todos os custos com a industrialização por encomenda,
inclusive a mão-de-obra (serviços). Nesse sentido os mais antigos precedentes desta
Casa que deram origem à jurisprudência: REsp. n. 576.857 - RS, Primeira Turma, Rel.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Min. Francisco Falcão, julgado em 25 de outubro de 2005; REsp. n. 436.625 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 15 de agosto de 2006; e REsp
840919 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 20 de março de
2007. 2. Sendo assim, deve ser reconhecido o erro de premissa sobre o qual laborou o
acórdão embargado. Ressalva de posição pessoal no sentido de que o cômputo dos
valores agregados pelo terceiro na industrialização do bem destinado à exportação
somente se tornou possível a partir da edição da Medida Provisória 2.202/2001,
posteriormente convertida na Lei 10.276/2001. 3. Desta forma, o julgado deve ser
retificado para dele fazer constar que a empresa produtora/exportadora tem direito ao
creditamento na industrialização por encomenda a) pelos insumos (matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem) que adquire e entrega para terceira
empresa realizar a industrialização; e também b) pelo valor da prestação de serviços
decorrente de industrialização por encomenda (situação que pode abarca também os
insumos adquiridos se o foram diretamente pela terceira empresa, além de demais
dispêndios e lucros da terceira empresa embutidos no preço por ela cobrado pelo serviço
prestado - valor agregado). 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para conhecer parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao recurso
especial da FAZENDA NACIONAL, restaurando o acórdão de e-STJ fls. 404/414.”
Para a jurisprudência pacificada do STJ, há menção também dos precedentes AgRg no
REsp 1314891 / RS, Primeira Turma, Rel. Min .Benedito Gonçalves, julgado em
08.05.2014; REsp 752.888 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 15.09.2009.
É de se mencionar ainda a inteligência dos acórdãos dessa Turma, quais sejam, acórdãos
9303-005.425 e 9303-013.354: ‘CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE
CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. A industrialização efetuada
por terceiros, visando aperfeiçoar para o uso ao qual se destina a matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem utilizados nos produtos finais a serem
exportados pelo encomendante, agrega-se ao seu custo de aquisição para efeito de gozo
e fruição do crédito presumido do IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos artigos
1o e 2o, ambos da Lei no 9.363/96.” Com efeito, nos termos do art. 8o da Lei 10.925/04,
não há vedação quanto à constituição do referido crédito para a pessoa jurídica que
produz referido produto, por meio de instrumentos próprio ou por terceiros, de tal sorte
que não cabe ao intérprete distinguir o que o legislador não fez. O legislador não vedou
o direito ao crédito presumido por meio de referida operação. Ademais, como
mencionado no acórdão recorrido, é de se destacar a Solução de Consulta Cosit n.
631/2017, que consignou: “ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. A
pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda,
pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, com alterações,
art. 3o, II. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
EMENTA:
CRÉDITO.
INSUMO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. A pessoa jurídica encomendante pode
descontar crédito da Cofins em relação aos valores pagos a título de serviços de
industrialização por encomenda, pois esses são considerados insumos na
produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, com alterações, art. 3o, II” Pela íntegra da Solução, é
possível extrair: “[...] 8. A operação narrada pela Consulente e desempenhada por outra
pessoa jurídica consiste, em síntese, numa operação de industrialização por encomenda
realizada consoante o art. 4o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados), em que matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) e material de embalagem (ME), antes de serem utilizados pelo
encomendante industrial, são enviados, por sua conta e ordem, para beneficiamento em
um estabelecimento industrial nacional. 9. Importante salientar que essa operação tem a
mesma natureza daquela realizada por conta própria, desde que, não haja faturamento
por ocasião da transferência da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

existir apenas o pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do
serviço proveniente da industrialização de terceiros. Vale dizer, necessariamente, que a
transferência da MP, do PI e do ME em foco não deve propiciar créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao terceiro industrializador. Esse tão
somente deve efetuar um serviço, integrante do custo de produção da interessada.” É de
se considerar ainda que a inteligência dessa Solução de Consulta se sobrepõe à outra –
Solução de Consulta 330/2017 (anterior) - que determinava um corte temporal ao dispor
que até 31.12.2011, as remessas de café in natura para a industrialização por encomenda
não dava direito ao crédito presumido, pois não seria a pessoa adquirente do insumo
agrícola a produtora da mercadoria destinada a venda. Por isso, a mudança de
entendimento de turmas ordinárias do Conselho Administrativo Fiscal.
Nesse ponto, é de se transcrever o art. 1o, inciso II, do ADI 4/2022, que estabelece que
na hipótese de alteração do entendimento expresso em solução de consulta sobre a
interpretação tributária, se favorável, será aplicado também ao período abrangido pela
solução de consulta anteriormente proferida. E, nos termos do art. 33, inciso II, da IN
2058/21, as Soluções de Consulta Cosit respaldam o sujeito passivo que as aplicar,
ainda que não seja o respectivo consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas
abrangidas. Nesses termos, considerando que a Solução de Consulta traz o
entendimento de que a industrialização por encomenda possui a “mesma natureza
daquela realizada por conta própria”, situação que garante, na ótica da Administração, o
aproveitamento, por parte do encomendante, inclusive, por coerência, o crédito
presumido de PIS/COFINS, é de se manter a posição do acórdão recorrido.
Por tais razões, voto por reverter a glosa de créditos relativos à
industrialização por encomenda.
Da aquisição com fins de exportação
Afirma a fiscalização que não tem direito ao crédito a compra com o fim de
exportação, conforme se verifica em diversas notas fiscais que as empresas vendedoras fazem
constar, sem incidência das contribuições e com ICMS diferido.
Ainda, dispõe que, analisando a situação fiscal das empresa que efetuaram as
vendas glosadas neste item e constata-se o seguinte: grande parte declara a maioria de suas
receitas como oriundas de vendas para exportação (sem incidência de PIS/Pasep e Cofins),
outras são omissas, e as poucas que as poucas que declaram algum valor de contribuição a
pagar ficam inadimplentes quanto a esses valores que são inscritos em Dívida Ativa da União.
O recorrente, neste ponto, se limita a dizer que não há demonstração efetiva de
que houve operação com fins específicos de exportação, pois: (i) – as notas fiscais das empresas
claramente atestavam a tributação e inexistência de suspensão, sendo requisito fundamental
constar que era para tal finalidade; (ii) – a venda com fins específicos de exportação exige
diversos requisitos, inclusive, venda para armazém alfandegário e/ou mesmo direto para o porto
para tal finalidade.
Contudo, não junta aos autos nenhuma prova que tenha o condão de elidir a
afirmativa posta – e comprovada, pela fiscalização, quando da verificação do conteúdo das notas
dessa operação.
Portanto, inexistente a prova de que as aquisições foram realizadas sem qualquer
fim de exportação – o que enseja incidência das contribuições e consequente direito ao crédito,
nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, pelo ônus da prova da certeza e liquidez
do crédito tributário – artigo 170, do Código Tributário Nacional, voto pela manutenção da
glosa.
Do crédito dos fornecedores inaptos baixados e suspensos
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Afirma a fiscalização que a recorrente não tem direito ao crédito pleiteado, porque
se enquadra na perspectiva de um esquema fraudulento, e utilização de interposta pessoa
(empresas de fachada), com objetivo de emissão de notas e confecção de créditos de PIS/Cofins
fictícios, considerando as operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério Público Federal
e Polícia Federal, denominadas tempo de colheita e broca, nos estados do Espírito Santo e Minas
Gerais.
Noutro lado, afirma o contribuinte que a presunção de fraude ou simulação é
indevida, porque a inaptidão das empresas foi declarada muito tempo após as operações
realizadas entre eles, foi comprovado, mediante os documentos nos autos, que as operações
verdadeiramente ocorreram, com a entrega dos produtos e a realização dos respectivos
pagamentos.
De fato, neste ponto, a razão, e as provas, assistem ao contribuinte.
Em que pese a existência de diversas empresas, apelidadas de noteiras, nas
operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, em que há demonstração da inexistência das
operações, através de diversos elementos de prova - sem qualquer respaldo documental, seja em
relação a comprovantes de pagamentos, seja em relação aos registros contábeis, bem como
demonstrado o conluio entre as empresas que fechavam tais negócios, mediante testemunhas, e
estruturas evidentemente insuficientes ao sustento de toda operação, há de se considerar que a
afirmação e desconsideração dos créditos pleiteados por todos adquirentes não deve ser
generalizada.
É necessário demonstrar o dolo e a existência de conluio, ainda que estejamos à
frente da inversão do ônus da prova quando se trata de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação. Além da autoridade fiscal ter ficado aquém de sua obrigação de motivar o ato
administrativo de negativa do crédito pleiteado, o recorrente demonstrou de forma inequívoca,
através das notas fiscais, escrituração contábil e comprovantes de pagamento a existência da
operação – e a título do pleito quanto ao crédito, é suficiente, se inexistente prova de sua
invalidade para consequente desconsideração do negócio jurídico.
A fiscalização baseia-se, integralmente, em suposições e presunções, lastreadas no
comportamento empresarial de empresas que foram descobertas no bojo das operações
supramencionadas, além do Termo de Constatação Fiscal SEORT – constante no Volume 13 do
presente processo, tecendo longas considerações sobre o panorama geral das fraudes deflagradas
no setor cafeeiro, sem indicar em que medida a recorrente e suas operações fariam parte disso:
Acórdão da DRJ:

Termo SEORT:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Não há qualquer LASTRO DOCUMENTAL que comprove que a recorrente tenha
relação direta com a fraude constatada das empresas fornecedoras envolvidas no esquema de
confecção de créditos de pis/cofins.
Contrário do que conduz a decisão da DRJ, geralmente nos processos que temos
evidentes operações fraudulentas, não há qualquer resquício contábil concreto e coerente das
operações realizadas entre adquirente e fornecedor, de fato, existem diligências que comprovam
que as empresas de fachada não carregam qualquer estrutura que sustente o volume das
operações, além da demonstração inequívoca de dolo e conluio, feita através de outras formas de
prova, como a juntada de depoimentos de envolvidos na operação, e mais diligências
realizadas nos pequenos municípios que se situavam as empresas de fachada.
A exemplo disso, o acórdão julgado no CARF em 2023 é explícito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS /PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS.
OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. Mantém-se a glosa dos
créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para realizarem as operações de
beneficiamento/industrialização, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

envolvidos nas operações. INSUMOS (CAFÉ). AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITOS.
ALÍQUOTAS
CHEIAS
(1,65%/7,60%). CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. As aquisições de insumo (café
beneficiado) de cooperativas de produção agropecuária, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana, não dão direito ao desconto de créditos
das contribuições, calculados às alíquotas cheias e sim ao desconto de créditos
presumidos
da
agroindústria.
SUSPENSÃO.
CEREALISTAS/EMPRESAS
AGROPECUÁRIAS. VENDAS. CAFÉ CRU BENEFICIADO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a suspensão das contribuições incidentes nas compras de insumo (café
beneficiado) de cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana.
(CARF 16366720441201345 3301-012.452, Relator: RODRIGO LORENZON
YUNAN GASSIBE, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: 17/04/2023)
Afirma a decisão da DRJ:

Pelos documentos acostados aos autos, a título de exemplo, consta que a
recorrente, para aquisição de café perante as empresas consideradas inaptas pela Receita Federal,
à época da operação (vê-se que a data da consulta foi realizada em 02 de fevereiro de 2009),
realizou consultas perante o site da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, bem como
perante o site da Receita Federal, em consulta ao cartão CNPJ:

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Seguida da documentação que acoberta respectiva operação, como as notas fiscais
e o comprovante de pagamento, recebimento da mercadoria no local de armazenagem, além do
razão analítico do período:

Indaga-se, como pode o recorrente valer-se de outras formas de comprovar a
idoneidade de seus fornecedores, senão pela conduta já adotada, de verificação de seus cadastros
fiscais estadual e federal, além de resguardar toda documentação relativa às operações
realizadas?
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Não cabe ao adquirente, numa operação comercial, considerando ainda mais as
numerosas operações comerciais realizadas pela recorrente, dirigir-se ao estabelecimento para
verificar se suas instalações são suficientes ao que supostamente é demandado, tão menos fariam
contato com os sócios, para averiguar se o nível cultural e educacional de cada um
corresponderia à abertura e manutenção de uma empresa – e mesmo se assim o fizessem, e
constatassem que são pessoas que não carregam o nível esperado, certamente não aprofundariam
uma investigação, porque não é função precípua de uma exportadora tal atividade.
Não só, não há como afirmar que sua defesa está pautada somente nas notas
fiscais que foram consideradas inidôneas, conforme demonstrado com o exemplo acima, nos
autos estão os documentos que comprovam pró-atividade quando da realização da operação, ao
menos em consulta aos cadastros das pessoas jurídicas pretendidas como fornecedoras, além de
toda escrituração contábil, e comprovantes de pagamento.
A simulação supostamente ocorrida, implica em um dos motivos de invalidade
dos negócios jurídicos, considerando a existência de conluio de ambas as partes, com objetivo de
desviar-se de obrigações legais e enganar terceiros ao criar uma aparência de negócio que não
condiz com a vontade real dos sujeitos, e a realidade operacional.
Nesse contexto, as partes formalizam ato não praticado (simulação absoluta) ou
ato diferente daquele efetivamente praticado (simulação relativa), atos que não se confundem
com fraude à lei, a qual decorre da prática de ato doloso para afastar vedação estipulada pela lei.
De todo e qualquer modo, a fraude ou simulação devem ser comprovadas, pois a
conduta dependa da existência da intenção clara do agente (dolo) de praticar o ato delituoso, não
comportando a modalidade culposa (negligência, imprudência ou imperícia).
Na própria decisão da DRJ, para além de outros argumentos genéricos utilizados,
é afirmado que não é possível comprovar a existência de conluio, extraindo-se disso a
impossibilidade de comprovação do dolo quanto à participação direta e consciente da recorrente
no esquema fraudulento para aproveitamento indevido de créditos de pis/cofins:

Nesse sentido também entende este Tribunal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO. DIES A QUO. A
Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da declaração
de compensação - DCOMP (e não do pedido de ressarcimento - PER), para homologar
ou não a compensação, sob pena de a compensação ser homologada tacitamente por
decurso de prazo. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar de nulidade do
auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário. ATOS
ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado
pelo princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EXPORTAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE À LEI. FALTA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO E SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não estando
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

comprovada a simulação ou a fraude à lei das operações praticadas, o crédito não
cumulativo das contribuições sociais, relativo às entradas dos produtos
posteriormente exportados, não pode ser glosado. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
GLOSA DE CRÉDITO. Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não
tendo sido comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias
descritas nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e
da COFINS.
(CARF 10660902324201397 3402-009.038, Relator: Não informado, Data de
Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: 19/10/2021)
Como dito, inicialmente, é necessário demonstrar o dolo e a existência de conluio,
ainda que estejamos à frente da inversão do ônus da prova quando se trata de pedido de
ressarcimento, restituição ou compensação.
A Súmula 509, do Superior Tribunal de Justiça – ainda que não tenha
aplicabilidade obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo, aduz que é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Ora, ainda que fale sobre ICMS, extrai-se que a boa-fé é presumida, e que
qualquer movimento ou entendimento contrário à operação realizada, deve ser carreada de prova
para sua desconsideração.
Para além da Súmula 509, há de se considerar o precedente de caráter vinculante a
este Conselho Administrativo – REsp 1148444, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo –
Tema 272, sob a seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f.
35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento
às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204),
sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.148.444/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
14/4/2010, DJe de 27/4/2010.)

Afirma o acórdão, de forma clara, que a nota considerada inidônea em momento
posterior à operação, que restou comprovada pelo adquirente de boa-fé, não tem o condão de
embasar a desconsideração do negócio jurídico:
Nada obstante, a jurisprudência das Turmas de Direito Público é no sentido de que o
comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada (em observância ao
disposto no artigo 136, do CTN), sendo certo que o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato".
Ainda, e importante destacar que tal presunção deve ser elidida mediante provas
suficientes e hábeis para tanto, e que a mera inidoneidade das notas fiscais, em momento
posterior não é suficiente, se comprovado o pagamento e a efetividade da operação com a
entrega da mercadoria, por força do artigo 82, parágrafo único, da Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
Extrai-se da supramencionada norma que os efeitos tributários serão produzidos e
mantidos, ainda que para notas fiscais consideradas inidôneas, quando há efetiva comprovação
do pagamento e da realização da operação desconsiderada pela fiscalização.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Portanto, nesse sentido, considerando a inexistência de provas suficientes a
comprovar o dolo e a ocorrência de conluio entre as empresas consideradas inaptas/baixadas e a
recorrente, bem como pelas provas colacionadas aos autos – que cabalmente, em quantidade e
qualidade, demonstram a efetividade das operações, seja em relação à comprovação do
pagamento, a emissão de notas fiscais, e entrega da mercadoria, não há que se falar em
simulação ou fraude, presumindo-se a boa-fé de terceiro adquirente, com a manutenção dos
efeitos tributários pertinentes à operação, conforme exposto.
Nesse sentido, e enfim, reverto a glosa para reconhecer o direito ao crédito nas
operações realizadas com empresas inaptas/baixadas.
Conclusão
Ante o exposto, em resumo às considerações tecidas em cada um dos tópicos do
presente acórdão:
i) Voto pela nulidade da decisão da DRJ, considerando evidente cerceamento de
defesa, disposto pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1972, tendo em vista a inexistência de análise
do conjunto probatório presente nos autos pelos auditores;
ii) Se vencida na nulidade, voto por:
- Reverter as glosas de créditos relativos à agroindústria;
- Reverter as glosas de crédito relativas à industrialização por encomenda;
- Manter a glosa relativa aos créditos de aquisições com fins de exportação;
- Reverter as glosas de créditos relativas à industrialização por encomenda;
- Reconhecer o direito à atualização monetária pela taxa Selic do ressarcimento
deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo fisco;
- Reverter as glosas relativas aos créditos oriundos de operações com pessoas
jurídicas inaptas, baixadas ou suspensas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Voto Vencedor
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora designada.
Com todo respeito, ouso divergir da Ilustre Relatora quanto à nulidade do
Acórdão da DRJ arguida pela recorrente, bem como pela possibilidade de creditamento
ordinário/integral de PIS/COFINS sobre aquisições de café cru das cooperativa.
Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido - alteração de critério jurídico:
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida sob a alegação de mudança de
critério jurídico, em trazer em sede de julgamento novos argumentos de acusação contra a
contribuinte, inovando a lide após a apresentação de defesa.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Explica a recorrente que a alteração do critério jurídico decorreu do fato de que,
no despacho decisório, o fundamento da decisão parcialmente denegatória havia sido a suposta
inidoneidade dos fornecedores, vindo a DRJ a se amparar na ocorrência de interposição
fraudulenta de empresas de “fachada”, adotando-se como exemplo operações da Polícia Federal
realizadas em outras empresas do setor.
Ainda de acordo com o recorrente, a própria DRJ reconheceu que as operações
haviam ocorrido, com a efetiva entrega das mercadorias e o correspondente pagamento, sem,
contudo, reconhecer o direito creditório.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. No presente caso, o acórdão foi proferido por autoridade competente e foi
ofertado à recorrente tudo que a lei determina para sua defesa, tanto que seu recurso esta sendo
julgado.
Ressalta-se que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão. Esse não é o
caso dos autos, o campo enquadramento legal constou as informações necessárias para
elaboração da defesa, e o acórdão ora recorrido foi levado ao conhecimento da recorrente, tanto
que a contribuinte se defendeu de forma clara e inequívoca contra os motivos que levaram a
autoridade fiscal a não homologar completamente o seu pedido de compensação, bem como a
decisão de piso não reformar o Despacho Decisório.
Outrossim, o dispositivo legal invocado pela recorrente (art. 146 do CTN1), trata
de modificação critério jurídico adotado em relação à prévio ato de lançamento tributário,
realizado pela autoridade administrativa (lançamento de ofício), e que a alteração do critério
jurídico aplicado anteriormente seja introduzida por meio de ato de autoridade administrativa
(ato de ofício) ou de decisão administrativa ou judicial, e que tanto o lançamento quanto o ato de
ofício ou decisório refiram-se a um mesmo sujeito passivo.
Assim, com base no teor do referido preceito legal, verifica-se que três condições
deverão ser atendidas para que haja a configuração da mudança do critério jurídico, no âmbito do
ato administrativo de lançamento tributário, a saber: a) haja um prévio ato de lançamento de
ofício, em que a autoridade administrativa tenha adotado um determinado critério jurídico; b) a
modificação do critério jurídico anteriormente aplicado seja introduzida pela autoridade
administrativa (mediante ato de ofício) ou pelo órgão julgador administrativo ou judicial (por
meio de decisão administrativa ou judicial); e, c) tanto o ato de lançamento quanto o ato de
ofício e as decisões administrativa e judicial refiram-se a um mesmo sujeito passivo.
No caso presente não se verificou nenhuma das citadas condições, portanto,
inaplicável ao caso em tela o disposto citado comando normativo, de forma que afasto a nulidade
arguida.

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Do mérito - crédito integral- glosa de créditos - aquisições de café cru das
cooperativas:
Segundo a fiscalização, a suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nos casos previstos no art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, tem caráter
obrigatório e aplica-se nas vendas para agroindústria com finalidade de industrialização e
portanto, as vendas de produtos agropecuários as pessoas jurídicas relacionadas no caput do art
8°, da Lei n° 10.925/2004, não gera direito a crédito normal (ordinário).
No intuito de conferir maior segurança a análise dos créditos a Autoridade Fiscal
realizou a circularização dos fornecedores da recorrente apresentado no Anexo II, do Termo de
Constatação Fiscal, juntado aos autos do processo no 13656.720077/2010-17, referente o crédito
pleiteado pela empresa ora recorrente, relativo ao 1o trimestre de 2009, de relatoria da Ilustre
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, analisado conjuntamente com outros processos, inclusive este,
julgado nesta mesma sessão, demonstrando que após intimações, tais empresas confiram que
realizaram a venda com suspensão/não recolhimento de PIS/COFINS. Sobre esse ponto, destaca
o Fisco:
- Os seguintes fornecedores circularizados confirmam a venda com suspensão/não
recolhimento de PIS/COF1NS: Sociedade Agrícola Primavera (fl. 671), JCM Comércio
de Café (fl. 743), Hallfa Comércio de Café (fl. 702), O. F. Neto (fl! 757) A. M. Alves
(fl. 687), S. Â. M. Saraiva (fl. 773), Comércio de Café Vargem Grande (fl. 845),
Rossilho Agronegócios (fl. 782), Carlos Alberto de Vasconcellos (fl. 769).
O contador João Carlos Kleinpfel Vieira, responsável pelas empresas que a
seguir, respondeu à intimação (fl. 917, 960 e 961) informando que as empresas
Modena Café Ltda, CNPJ 10.244.063/0002-28; L F de Oliveira, CNPJ
10.525.865/0001-25; Arnaldo Roberto, CNPJ 10.295.543/0001-37; D de S
Teixeira, CNPJ 08.755.351/0001-14; Novos Grãos Comércio de Café Ltda,
CNPJ 6.129.328/0001-99; Teixeiras Com de Café Ltda, CNPJ 07.715.696/0001-
81; R L de Souza, CNPJ 09.493.764/0001-30 e Delta Com de Café Ltda, CNPJ
.10.927.551/0001-59, efetuaram vendas à Exportadora de Café Guaxupé
como sendo esta empresa preponderantemente exportadora e, por
conseguinte, sem incidência de PIS/COFINS.
O total das operações em que os fornecedores alegam venda com suspensão de
PIS/COFINS remonta a cifra de R$ 27.416.405,02 correspondendo a um crédito de PIS
e COFINS no valor de R$ 2.536.017,46, indevidamente pleiteado.
Ainda, segundo informação constante do citado TCF, foram acostados nos autos
do Processo no 13656.720077/2010-17, às fls. 2609/2617, as fichas 07A do DACON, das
cooperativas agroindustriais, que forneceram café à empresa Exportadora de Café Guaxupé
demonstrando que elas excluíram da base de cálculo do PIS/COFINS as vendas de café à
referida empresa.
Aduz o Fisco que tendo em vista que os repasses aos associados das cooperativas
não são tributados e que as aquisições da recorrente são feitas diretamente dos associados (a
cooperativa é mera mandatária) há vedação legal para apropriação dos créditos de aquisições não
sujeitas aos pagamentos das contribuições, nos termos do artigo 3° § 2° incisos I e II das Leis
10.833/03 e 10.687/02:
Art. 3° (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Nesta hipótese, conclui o Auditor Fiscal que o único crédito possível seria o
presumido, o qual, no entanto, não pode ser objeto de compensação com outros tributos, devendo
ser aproveitado no próprio trimestre de referência, no pagamento das contribuições.
Logo abaixo destaco um trecho do Acórdão da DRJ sobre a interpretação adotada.
Outra estratégia usada consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e cerealistas
como se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as vendas
devem ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
prevista no art. 9o acima, ou seja, o vendedor fica obrigado ao pagamento dessas
contribuições. No entanto, a empresa vendedora (muitas vezes uma cooperativa),
mesmo informando na nota fiscal que efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o
Dacon respectivo considera a venda como se fosse “com suspensão”, ou seja, como se
fosse para industrialização e não para revenda, não pagando a contribuição devida.
Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde que errou ao
emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticamente todas as notas
fiscais emitidas para um determinado grupo de empresas, todas elas grandes
exportadoras, o que induz a se acreditar na existência de acordo escuso entre vendedores
e compradores no sentido de se produzir ilegalmente créditos a serem ressarcidos, o que
gera enorme prejuízo aos cofres públicos.
(...)
Quanto a questão das aquisições de cooperativas, analisamos a situação fiscal das que
efetuaram vendas à manifestante e constatamos que todas elas declaram que suas
receitas são originárias de vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou seja, ainda
que na nota fiscal conste que a mercadoria saiu sem a suspensão das contribuições,
essas aquisições só podem gerar créditos presumidos, visto que, como se disse, foram
na verdade adquiridas com a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
Em resposta a recorrente afirma que as aquisições de produtoras de café não estão
sujeitas à suspensão de PIS e COFINS, nos termos do artigo 9° § 1° inciso II da Lei 10.925/04 e
da IN no 635/06. Em assim sendo, tendo em vista que em todas as compras da recorrente
figuraram como vendedores produtores de café, e que estes últimos destacaram o PIS e a
COFINS em nota fiscal (coligidas aos autos), ela faz jus ao crédito básico de PIS COFINS, cuja
cópia acompanha o petitório. Assim, a recorrente não tinha qualquer conhecimento de eventual
ilicitude perpetrada por seus fornecedores. Ao final, assevera que agiu de boa‐fé e nos escritos
moldes da legislação tributária.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
As questões em análise no presente processo não são novas neste Colendo
Colegiado e são alvo de uniforme e remansosa jurisprudência, conforme se depreende do
Acórdão 3401-007.019, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e
por concordar com o entendimento nele exposto, passo a reproduzi-lo, apenas na parte que se
refere ao tema, e adotá-lo como razão de decidir:
2.2.4. Entre as barreiras para a concessão do crédito básico à recorrente a fiscalização
cita que “as sociedades cooperativas têm personalidade jurídica e assim são
consideradas pessoas jurídicas mas as operações com seus associados não têm
natureza de atos comerciais. A cooperativa agropecuária quando recebe a produção do
associado não esta praticando ato de comércio de compra mas esta agindo como mera
mandatária. A cooperativa ao fazer a operação de venda do produto para empresa
comercial ou industrial não está, também, praticando ato de comércio porque a
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

venda é considerada feita pelo associado e a compra feita pela empresa adquirente. A
cooperativa é mera mandatária” (grifos no original).
2.2.4.1. O caput do artigo 79 da Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas) define como limite
positivo do conceito de ato cooperativo as transações internas, entre cooperativa,
pessoas físicas e demais cooperativas àquela associada; já o Parágrafo Único do mesmo
artigo demarca o limite negativa do ato cooperativo: não são atos cooperativos as
operações de mercado e os contratos de compra e venda de mercadorias:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
2.2.4.2. O artigo 86 da Lei das Cooperativas dispõe que esta poderá “fornecer bens e
serviços a não associados”. Tais atos, de saída, encontram-se fora do limite positivo do
ato cooperativo eis que são entabulados com não associados. Aliás, não por um acaso, o
artigo 86 encontra-se em seção distinta do artigo 79 da Lei 5.764/71, nomeada de
Operações da Cooperativa (dentro do limite negativo, portanto). Destarte, a Cooperativa
em sua atividade (e naquilo que importa a solução do litigio em questão) pode praticar
dois tipos de atos: os cooperativos (sempre com seus associados) e os não cooperativos
(atos e negócios jurídicos comuns com terceiros não associados). Em idêntico sentido o
Ministro Napoleão Nunes Maia ao editar Precedente Vinculante (Tema 363 – REsp
1.141.667/RS) sobre tema correlato:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão
geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Voto:
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que os RREE 599.362 e 598.085 trataram da
hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto, não guardam relação
estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados
pelas cooperativas.
(...)
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo
que não é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao
estabelecer relação com terceiros não cooperados. Contudo, resta agora a
definição de ato cooperado típico realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a
incidência das contribuições destinadas ao PIS/COFINS.
2.2.4.3. Por oportuno, no Recurso Extraordinário 599.362 (Repercussão Geral, Tema
323) o Ministro Dias Toffoli deixa claro que “na operação com terceiros – contratação
de serviços ou vendas de produtos – [a cooperativa] não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados”:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de
imunidade ou de não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no
5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no
2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c , CF é dirigido ao
ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato
cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser
contribuintes.
2. O art. 146, III, c , CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada
para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não
incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito
subjetivo das cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na
órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar
que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada
espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a
transparência, evitando tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e
respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais
sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de
lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada
referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na
materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na
norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com
terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como
mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade
autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput , da CF/88).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida
pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de
normas concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da
contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo
texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento
para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios
jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto
da impetração.
2.2.4.4. Em assim sendo, inobstante a eloquência do argumento da fiscalização, restou
definido em Precedentes Vinculantes que a) a venda de cooperativa para terceiros (não
associados) não é ato cooperado e b) a cooperativa ao vender para terceiros não age
como mera mandatária das pessoas físicas que lhe compõe, pratica ato jurídico próprio,
no caso em liça de compra e venda de mercadorias.
2.2.5. O segundo obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS/COFINS para a
Recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se no descrito no artigo 8° e 9° da Lei
10.925/04, isto é, a “suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins nos casos previstos no art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório
e aplica-se nas vendas para agroindústria com finalidade de industrialização e
portanto, as vendas de produtos agropecuários As pessoas jurídicas relacionadas no
caput do art 8°, da Lei n° 10.925/2004, não gera direito a crédito normal (ordinário)”.
2.2.5.1. Os artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 estabelecem, respectivamente, hipóteses de
concessão de crédito presumido de PIS e COFINS e de suspensão das mesmas
contribuições nos seguintes termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545,
de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (...)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
2.2.5.2. Reorganizando as normas acima e adequando-as ao caso concreto temos que:
2.2.5.2.1. A pessoa jurídica que padronize, beneficie, prepare e misture tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separe por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial – ou seja, produza
- o café (artigo 8° § 6°) poderá deduzir crédito presumido de PIS/COFINS nas
aquisições de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar café (artigo 8° § 1° inciso I) e de
cooperativas de produção agropecuária (artigo 8° § 1° inciso III);
2.2.5.2.2. A incidência de PIS/COFINS fica suspensa nas vendas de café feitas
por cerealistas (artigo 9° caput inciso I) e nas vendas de pessoas jurídicas e
cooperativas (artigo 9° caput inciso II) salvo nas vendas de pessoas jurídicas e
cooperativas que produzam café.
2.2.5.3. Somando as duas normas e a hipótese descrita no artigo 3° §§ 2° e 3° das Leis
10.833/03 e 10.687/02:
2.2.5.3.1. A pessoa jurídica que produza o café poderá deduzir crédito presumido
de PIS e COFINS das aquisições de cerealistas de café e das aquisições de
insumos de pessoa jurídica e cooperativas, ambos agropecuários, - e, em
contraponto, estas empresas gozam de suspensão de PIS e COFINS em suas
vendas -, salvo das pessoas jurídicas e cooperativas produtoras de café;
2.2.5.3.2. A pessoa jurídica que produza o café poderá deduzir crédito básico de
PIS e COFINS de pessoas jurídicas e cooperativas também produtoras de café,
que, em contraponto, não gozam de suspensão de PIS e COFINS.
2.2.5.4. Destarte, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e o
crédito presumido no presente caso é a atividade do vendedor: se produtor de café, há
direito ao crédito básico, caso contrário, crédito presumido.
Portanto, importa-nos avaliar se a operação anterior, realizada pela cooperativa,
estava submetida ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925/2004. Caso positivo, seria reconhecido o direito ao creditamento integral nas aquisições
de café. Caso negativo, não seria possível o direito ao crédito na forma pretendida pela
recorrente, sendo aplicável a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
trata o art.9o da Lei no10.925/2004.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Voltando ao caso concreto, a recorrente informa que juntou aos autos (Doc 02 da
Manifestação de Inconformidade) declarações emitidas por algumas cooperativas informando
que as vendas foram tributadas pelas contribuições ao PIS/COFINS. A partir dos nomes e do
CNPJ foi criada a lista abaixo (a partir de consulta ao comprovante de inscrição e situação
cadastral – EXCETO EMPRESAS BAIXADAS LISTADAS NO TÓPICO “F”) que indica o
código de atividade por cooperativa emitente da Nota Fiscal:
Nome da empresa
CNPJ
CNAE
Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupe LTDA
Cooxupe
20.770.566/0005-33
Principal: 46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão ⇩
Secundária(s):
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
Cooperativa de Cafeicultores Japy
Ltda. - COCAPY
10.922.118/0001-20
4621-4/00 - Comércio atacadista de café em grão
Cooperativa da Cafeicultores e
Agropecuaristas - COCAPEC
54.772.017/0001-96
46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em
geral não especializado
10.81-3-01 - BENEFICIAMENTO DE CAFÉ
10.81-3-02 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ
52.11-7-01 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT
Nesse ponto, ressalta-se que o beneficiamento do café é a retirada da casca do
café, a transformação do café em coco para café em grãos – nos termos da Comissão Nacional de
Classificação de Atividade do IBGE, e a torrefação é a torra do grão e a moagem a trituração do
grão torrado para a formação do pó. Embora consistam em atividades complexas,
beneficiamento, torra e moagem, singularmente, não preenchem os requisitos legais para serem
consideradas produção de café. O § 6° do artigo 8° da Lei 10.925/04 dispõe que a produção de
café são, cumulativamente, “as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06,
isso não legitima a tomada de crédito ordinário integral efetuada pela recorrente, pois como já se
demonstrou, a recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da
suspensão nas compras de café cru efetuadas com as cooperativas agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café cru) efetuada por cooperativa de
produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados,
aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins. Por decorrência, há impossibilidade
legal de concessão de crédito básico de PIS e COFINS nos termos do já citado artigo 3° § 2° das
Leis 10.833/03 e 10.687/02.
Nesse sentido, cito os Acórdãos: 9303-008.296, 3301-011.813, 3401-007.464,
3401-007.471, 3201-010.363, 3402-008.928, dos quais destaco algumas ementas a seguir
transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM
GRÃOS
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito integral na aquisição de café cru em
grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da Cofins.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Recurso especial do contribuinte negado.
(Acórdão no 9303-008.296 – 3a Turma, Processo no 16349.000431/2009-11, Rel.
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Sessão de 20 de março de 2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP (...)
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %, respectivamente, para o
PIS e a Cofins, sobre aquisições de “café cru beneficiado” de empresas cerealistas e de
sociedades cooperativas de produção agropecuária, está condicionada à comprovação,
mediante documentos idôneos, que tais empresas exerçam cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso
contrário, o desconto/aproveitamento deve ser feito pelas alíquotas do crédito
presumido da agroindústria. (...)
(Acórdão no 3301-011.813 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10845.722454/2011-18, Rel. Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
Sessão de 28 de setembro de 2022).
Ademais, inobstante o debate sobre o tipo de atividade do fornecedor da
recorrente preceda a vinda do processo para esta Casa (o tema teve início com o despacho
decisório da DRF), a recorrente não trouxe aos autos outro documento que não as notas fiscais e
declarações emitidas pelas próprias Cooperativas, para demonstrar que seus fornecedores são
produtores de café. Em assim sendo, tal qual coube a recorrente coligir provas da titularidade dos
créditos, era de competência desta Casa debruçar-se somente sobre as provas trazidas aos autos,
para neles fixar a incidência da norma de regência e ditar a solução legal.
Oportuno ressaltar, nesse ponto, como se sabe, nos pedidos de ressarcimento,
compensação ou de restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo
sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil4.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café cru) efetuada por cooperativa de
produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados,
aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins. Por decorrência, há impossibilidade
legal de concessão de crédito básico de PIS e COFINS nos termos do já citado artigo 3° § 2° das
Leis 10.833/03 e 10.687/02.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Por fim, há de ressaltar ainda que os créditos apurados nos termos do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, servindo apenas
para desconto dos valores devidos das contribuições apuradas, como se depreende da leitura dos
artigos 1o e 2o do Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 20055 e artigo 8o,
§3o, II, da IN SRF no 660/066.
Assim, por absoluta ausência de previsão legal, não há que se autorizar o
creditamento na forma pretendida pela recorrente.
Do dispositivo:
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ arguida, e
no mérito nego provimento quanto ao aproveitamento de crédito integral sobre aquisições de
café cru das cooperativas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

5 Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado
para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, de
que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e §
2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.

6 IN SRF no 660/2006
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito presumido da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento. (grifou-se)

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-013.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720080/2010-31

Fl. 345
DF CARF MF
Original